Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002008-18.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABA (REU), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REU), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL 6.625/2021 – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS – VALOR ELEVADO – APARENTE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, PUBLICIDADE, FINALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – LIMINAR DEFERIDA.

O pagamento da verba indenizatória deve estar condicionado a regular e efetiva contraprestação, acompanhada de comprovantes legais idôneos, sob pena de caracterizar subsídio indireto aos parlamentares e, consequente, dano a ser ressarcido ao erário.

Para fixação do valor da referida verba, com a finalidade de se evitar que o agente político arque com despesas inerentes ao exercício do cargo,

deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Estando satisfeitos os pressupostos autorizadores, concede-se o provimento liminar para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados até o julgamento definitivo da ação.

R E L A T Ó R I O

(EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA)

Egrégio Plenário:

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

em face do
Município de Cuiabá
,

visando à declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Municipal no 6.625, de 15 de janeiro de 2021.

Sustenta o autor que a Câmara Municipal de Cuiabá – MT aprovou e o Prefeito sancionou a Lei Municipal no 6.625, de 15 de janeiro de 2021, que instituiu verba indenizatória aos Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá.

Aduz que o artigo 2o da mencionada Lei, fixou o pagamento de verba indenizatória em valor superior ao valor do subsídio dos seus beneficiários, motivo pelo qual entende que esta norma é inconstitucional, ante a violação aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Alega que ser essencial que a natureza jurídica da verba seja verdadeiramente indenizatória, e principalmente, que a causa não se confunda com o que já consubstancia a finalidade do pagamento do subsídio.

Assevera, então, que o artigo citado está em desacordo com os artigos 10; artigo 129; artigo 173, §2o e artigo 193 da Constituição Estadual.

Ressalta, por fim, que não se está combatendo, nesta Ação, a causa para o pagamento da verba indenizatória, mas sim o valor desarrazoado e desproporcional da verba indenizatória estabelecida aos parlamentares da Câmara Municipal de Cuiabá.

Colaciona julgado da Terceira Câmara Cível (atual Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo) transitado em julgado em 05 de novembro de 2020, que no RAC/RNS n. 109664/2014 manteve a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 9728-08.2013.811.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que a verba indenizatória devida aos Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá seja, no limite máximo, no valor correspondente a 60% do subsídio.

Requer, desse modo, a suspensão liminar dos efeitos da norma combatida e, no mérito, a procedência do pedido de inconstitucionalidade.

Informações da
Câmara Municipal de Cuiabá
(Id. 80286480), aduzindo preliminarmente a impossibilidade de controle abstrato da norma, ante a ausência de abstração e generalidade da Lei, a ausência de indicação de afronta a dispositivo da Constituição Estadual, a ausência de interesse de agir decorrente da mera ofensa reflexa à Constituição, e por ser via inadequada para exame de matéria de fato e de questões “
interna corporis
”.

Quanto ao mérito, defende que não fora apontado nos autos qualquer dado substancial que comprove a suposta inconstitucionalidade, sendo necessário se ater a natureza indenizatória da verba.

Sustenta que os dados que serviram de norte para fixação do valor indenizatório foram inseridos na justificativa do “Projeto de Lei 535/2020”, que originou a atual lei, ora debatida, bem como assevera que a norma anterior foi elaborada em 2013, em situação municipal absolutamente distinta do cenário atual.

Contrapõe ao julgado trazido pela parte autora, ao argumento de que este fora definido por juízo singular e confirmado apenas pela Terceira Câmara Cível e, assim como, colaciona a ementa da ADI n. 96397/2015, cujo objeto se refere a Lei Ordinária Estadual n. 10.296/2015, que dispõe sobre à verba indenizatória dos parlamentares da Assembleia de Mato Grosso, em que o Pleno entendeu pela constitucionalidade do valor de 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), em total observância aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera, ainda, que não há qualquer vinculação legal entre o valor do subsídio e o valor da verba indenizatória, não podendo o Judiciário legislar nesse sentido, bem como destaca a função contramajoritária deste Poder, insurgindo-se, por fim, com relação ao pedido liminar.

O
Município de Cuiabá
manifesta-se através da defesa apresentada pelo
Procurador Geral Municipal
em Id. 84801955, cujas teses defensivas se resumem, quanto à alegada utilização errônea da ADI para discutir título judicial transitado em julgado na Ação Civil Pública, da ausência de identidade entre a presente ação e a supracitada ACP, bem como da não vinculação deste Juízo a este precedente, da ausência de previsão no ordenamento jurídico a vinculação do valor da verba indenizatória ao valor da remuneração/subsídio, da previsão de prestação de contas na lei impugnada, da não demonstração de violação dos princípios constitucionais suscitados pelo autor, da necessidade de observância do precedente na ADI n. 96397/ 2015, ante a identidade da matéria e, por fim, sustenta a ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da medida de urgência.

Por conseguinte, havendo pedido de liminar, submeto a matéria à apreciação do Plenário consoante previsão regimental (artigo 172, § 1o, do RITJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Cabe-me apreciar, tal como relatado, o pedido de medida cautelar deduzido pelo autor.

Vejamos.

Conforme sabido, a concessão de liminar no bojo da ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a relevância dos fundamentos invocados, ao lado do risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final. Estes requisitos devem coexistir e ser bastante robustos para ter o condão de suspender no mundo jurídico e administrativo os efeitos de um comando normativo.

Na hipótese, a lei em análise (Lei Municipal no 6.625/2021) foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito, na medida em que fixa teto de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para pagamento de verba indenizatória destinada aos parlamentares municipais para exercício, desempenho e execução de suas funções legislativas no âmbito e circunscrição territorial do Município de Cuiabá e da outras providências.

Convém transcrever o inteiro teor da norma objeto desta ação, a fim de bem elucidar a tese de inconstitucionalidade esgrimida, ao argumento de que fixou o pagamento de verba indenizatória em valor superior ao valor do subsídio dos seus beneficiários, em total violação aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, senão vejamos:

“Art. 1o
Fica instituída a verba de natureza indenizatória para ressarcimento de despesas realizadas exclusivamente em atividade parlamentar de Vereadores.

Parágrafo único.
A verba de que trata o caput será paga a cada Vereador, em efetivo exercício nas atividades do cargo, de forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens, serviços e produtos postais, assinatura de publicações, locomoção, contratação, para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, pesquisas socioeconômicas, divulgação da sua atividade parlamentar, participação do parlamentar em cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos ou eventos congêneres, bem como as demais despesas reconhecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em especial em sua Resolução de Consulta no 29/2011e outras despesas inerentes ao exercício do cargo no desempenho de atividades parlamentares externas de fiscalização da Administração Pública municipal e de interação com a população.

Art. 2o
O ressarcimento será mensal e não poderá ultrapassar o valor de R$ 18.000,00.

§ 1o
A prestação de contas da verba indenizatória de que trata esta lei, será feita mediante apresentação de relatório de atividade parlamentar do Vereador,
preferencialmente
acompanhado de documentos fiscais, nos exatos termos da Resolução de Consulta no 29/2011, exarada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

§ 2o
A verba indenizatória será paga conforme disponibilidade de caixa e mediante autorização da Presidência, autoridade que embora não possa fazer juízo de valor sobre os gastos em si, deverá verificar a apresentação do relatório de que trata o caput desse artigo.

Art. 3o
As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento.

Art. 4o
Fica revogada a Lei no 5.643 de 25 de janeiro de 2013.

Art. 5o
Esta lei entra em vigor no dia 1o de janeiro de 2021.”

Sobre a matéria, é cediço que o ordenamento jurídico autoriza o pagamento de verba indenizatória, visando ressarcir o agente político de despesas inerentes ao exercício do seu múnus público, sob pena de se permitir a redução indireta do subsídio e o locupletamento ilícito pela Administração Pública.

Contudo, no caso dos autos, verifica-se, à primeira vista, a mácula na norma impugnada.

Isso porque, observa-se a ausência de previsão quanto à
obrigatoriedade na efetiva prestação de contas
, consubstanciada na comprovação e transparência acerca da utilização da verba mediante apresentação de documentos fiscais, tornando-se dificultoso o controle acerca do mencionado benefício, que fica refém de eventuais irregularidades.

Com efeito, é certo que o pagamento da referida verba deveria estar condicionado a regular e efetiva contraprestação, acompanhada de comprovantes legais idôneos, sob pena de caracterizar subsídio indireto aos parlamentares e, consequente, dano a ser ressarcido ao erário.

Ocorre que, na verdade, o que se extrai do ato impugnado, é que a prestação de contas da verba indenizatória de que trata esta lei, será feita mediante a simples apresentação de relatório de atividade parlamentar do Vereador,
preferencialmente
acompanhado de documentos fiscais, nos termos da Resolução de Consulta no 29/2011/TCE-MT.

Ou seja, a princípio, verifica-se que o ato normativo deixou a bel-prazer do beneficiário da verba, a efetiva prestação de contas, o que o torna aparentemente inconstitucional, uma vez que transmudaria a natureza da verba de indenizatória para remuneratória, exacerbando o teto remuneratório dos parlamentares e criando-se instrumento de privilégio.

Logo, tudo indica que se revelam inobservados os princípios da moralidade administrativa e da publicidade dos gastos públicos, bem como do dever de prestar contas, mandamento constitucional insculpido no parágrafo único do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

A propósito, quando do julgamento da citada ADI n.

96387/2015, extrai-se do acórdão que, embora julgada improcedente por maioria no Tribunal Pleno em 2017, acompanhei o voto vencido do Relator Desembargador Márcio Vidal, com as achegas do Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, pela procedência da ação, o qual colaciono trecho atinente a questão semelhante aqui discutida,
in verbis
:

“[...]Há um vácuo e, no caso, a verba indenizatória ficou em aberto. E outro ponto digno de registro é que, também, não consta na lei impugnada qualquer elemento de prestação de contas, embora a Assembleia Legislativa tenha trazido a notícia de que seria feita de certa maneira, isso inexiste nos autos. [...]Se a verba indenizatória se faz necessária aos parlamentares, por conta das despesas no exercício de sua atividade, existe outro lado, qual seja o da sociedade que precisa ter o controle sobre essas indenizações, para avaliar se são imprescindíveis e se se revertem em benefício dela própria (sociedade). Manter sua aplicação, em aberto, como o fez a lei estadual, mesmo impondo um limite, mas sem declinar as situações jurídicas a serem indenizadas, leva a que se perca a sua essência e constitui-se em risco ao seu controle.[...]”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA AOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL –
LEI MUNICIPAL N. 1.176/2015 (REGULAMENTA A VERBA INDENIZATÓRIA) E LEI MUNICIPAL N. 1.329/2017 (ATUALIZA O VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA) – AFRONTA AOS ARTIGOS 10, 129 E 173, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – SEM JUSTA CAUSA QUE JUSTIFIQUE A INSTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – ATIVIDADES TÍPICAS E ORDINÁRIAS DE PARLAMENTAR
– LEI QUE DISPENSA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DINHEIRO PÚBLICO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, LEGALIDADE, FINALIDADE, PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA
–
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
[...]A verba indenizatória deve ser instituída mediante lei que especifique expressamente as despesas que serão objeto do ressarcimento e as atividades parlamentares desenvolvidas no interesse da Administração Pública, devendo haver um nexo de causalidade entre as despesas e a atividade prevista no comando normativo. Circunstância não revelada no caso dos autos. [...]Lei municipal não pode desonerar o parlamentar de apresentar documentos comprobatórios relativos às referidas despesas ressarcidas por verbas indenizatórias, por ser a forma mais transparente de publicizar o destino do dinheiro público, demonstrando-se que, de fato, existiram os gastos inerentes às atividades desempenhadas pelo agente político.[...]”
(
N.U 1021003-16.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 28/04/2021)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS DE CUIABÁ N. 5.653/2013, 6.497/. E 6497/2019 –
VERBA PÚBLICA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CAUSA PARA A INDENIZAÇÃO –
DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AOS POSTULADOS DA MORALIDADE, FINALIDADE E PUBLICIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS
– ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.A ausência de previsão da finalidade da verba indenizatória instituída para fazer frente aos gastos decorrentes do exercício de cargos públicos municipais, bem como a ausência de previsão da prestação de contas pelo beneficiário, torna potencialmente imoral e aparentemente ofensiva aos postulados constitucionais da publicidade, finalidade e moralidade administrativa, autorizando a declaração de vigência das leis até a resolução meritória da ação direta de inconstitucionalidade.(N.U 1015916-79.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

Outrossim, quanto ao
valor fixado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de teto indenizatório
, a princípio, denota-se que não está sendo observada a

proporcionalidade e razoabilidade na fixação dessa verba, que ultrapassa, o valor do subsídio
(R$ 15.031,00)
, indo de encontro ao, também, ao princípio da moralidade administrativa e da finalidade, a configurar aumento indireto de salário dos vereadores, bem como dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, inobstante as alegações da Câmara Municipal e do Município de Cuiabá, não se constata nos autos,
a priori
, nenhuma justificativa para a fixação de teto indenizatório correspondente a 119% do valor do subsídio percebidos pelos já mencionados ocupantes desses cargos.

Pelo contrário, não há qualquer demonstração da necessidade de fixação deste elevado montante, com a finalidade de se evitar que o agente político arque com despesas inerentes ao exercício do cargo, não havendo, assim, a comprovação de que haveria a redução indireta do seu subsídio, principalmente, pelos índices inflacionários com relação à última majoração prevista pela Lei Municipal n. 5.643/2013, que embora fixada ao patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), posteriormente, fora limitado a 60% do subsídio dos parlamentares, quando do julgamento da citada Ação Civil Pública n. 9728-08.2013.811.0041.

Desse modo, da análise em cognição sumária, verifico a probabilidade do direito vindicado, atinente a ofensa à Constituição Estadual que reside nas regras dos artigos 3o, IV,10, 129, 173, §2o e 193 da Constituição Estadual e, ainda, aos princípios constitucionais da moralidade, publicidade, finalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“Dessa forma, resta evidente que os patamares utilizados para a instituição e fixação das verbas de natureza indenizatória, constantes do dispositivo legal impugnado, são
desproporcionais frente ao subsídio percebido, em afronta aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidades
, previstos nas normas legais citadas.
”
(
N.U 1016388-80.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 28/04/2021)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL 849/2018 – MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE –
INSTITUIÇÃO E FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA – VALOR EXCESSIVO
– PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSÍVEL VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEDIDA CAUTELAR – DEMONSTRAÇÃO DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS – DEFERIMENTO.

1.

Os patamares utilizados para a instituição e fixação das verbas de natureza indenizatória, constantes do dispositivo legal impugnado, aparentam ser desproporcionais frente ao subsídio percebido, em afronta aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 129, caput da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37, caput da Constituição da República
.
[...](N.U 1016855-59.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Órgão Especial, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – LEIS MUNICIPAIS NS. 817/2017, 876/2018, 897/2019 E 898/2019 –
VERBA INDENIZATÓRIA PARA AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES – MAJORAÇÃO EXPRESSIVA – AUMENTO DE DESPESAS E CUSTOS DO EXERCÍCIO DO MÚNUS PÚBLICO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– VIOLAÇÃO – INCOMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – PEDIDO PROCEDENTE.1. A análise, pelo Poder Judiciário, da legalidade/inconstitucionalidade da verba rescisória não fica adstrita somente à ocasião da sua instituição, mas também quando da sua majoração, sob pena de se permitir a burla à regra do teto do funcionalismo público, bem como aos princípios insculpidos no artigo 129 da Constituição Estadual de Mato Grosso (razoabilidade, proporcionalidade e moralidade), o que não implica em afronta ao princípio da Separação dos Poderes, consagrado no art. 9o da mencionada Constituição do Estado.2. É imprescindível a prestação de contas, pelo Poder Público, com os gastos de verba indenizatória, ante a sua natureza pública.
3. A majoração expressiva de verba indenizatória, sem a devida demonstração da finalidade de ressarcimento do agente político e do servidor com despesas inerentes ao exercício do seu múnus público, implica em ofensa aos princípios contidos no art. 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
(N.U 1008102-16.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Ademais, imperioso ressaltar que o órgão julgador não está adstrito aos dispositivos da Constituição Estadual apontados como sendo violados pela parte autora, porquanto deve analisar a norma impugnada com o texto constitucional.

Por fim, observa-se a presença do
periculum in mora
em razão do substancial prejuízo ao erário causado pelos vultosos pagamentos realizados, decorrente da presente norma aparentemente inconstitucional.

Isto posto,
CONCEDO a LIMINAR
vindicada para suspender os efeitos, até o julgamento definitivo desta ação.

Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emitir o parecer.

Por fim, voltem-me conclusos para análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021